Tribunal: TJDFT
Processo: 0715146-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CURADORIA ESPECIAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. CITAÇÃO POR EDITAL.
1. Não se exige o esgotamento de providências na busca de endereço para fins de citação ficta, mas tentativas frustradas que evidenciem a impossibilidade de localização do réu. No caso, foram diligenciados todos os endereços obtidos junto aos órgãos públicos conveniados a este Tribunal. Logo, ante o insucesso das tentativas, escorreito o deferimento da citação por edital.
2. Apelação conhecida e não provida.